Tribunal: CARF
Processo: 13888.721847/2015-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.721847/2015-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.305 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de abril de 2021
Recorrente
ABIB & HUDARI LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
ATO
DECLARATÓRIO
EXECUTIVO.
COMERCIALIZAÇÃO
DE
MERCADORIAS OBJETO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO.
A exclusão de ofício da pessoa jurídica que recolher tributos na forma do
Simples Nacional dar-se-á quando comercializar mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho. A exclusão produz efeitos a partir do próprio mês
em que incorridas as condutas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório
Ato Declaratório Executivo
A Recorrente optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional foi excluída de ofício pelo Ato Declaratório Executivo DRF/Piracicaba/SP no 44, de
30.05.2017, com efeitos a partir de 01.05.2015, motivado nos fundamentos de fato e de direito
indicados, e-fls. 124-125:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.721847/2015-20
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.305 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721847/2015-20

Art. 1o - EXCLUÍDO do SIMPLES NACIONAL, de que trata o artigo 12, da
Lei n.o 123/2006, o contribuinte ABIB & HUDARI LTDA - ME, inscrito no CNPJ -
MF sob o no 10.450.681/0001-43, em decorrência de prática reiterada de infração à
legislação tributária, caracterizada pela comercialização de mercadorias estrangeiras
sem a documentação comprobatória de sua importação ou regular circulação pelo
território nacional, a que se refere a alínea “f”, do inciso IV, do artigo 76 da Resolução
CGSN no 94/2011.
Art. 2o - Os efeitos da exclusão têm eficácia a partir de 01/05/2015, impedindo
nova opção pelo Simples Nacional pelos 3 (três) anos-calendário subsequentes,
obedecendo ao disposto no caput, do inciso IV, do artigo 76 da Resolução CGSN no
94/2011.
Art. 3o - Da presente exclusão caberá, no prazo de 30 (trinta) dias contados da
ciência deste Ato Declaratório, manifestação de inconformidade dirigida à Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto - SP, protocolada na unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) de sua jurisdição, conforme disposto no
artigo 109 da Resolução CGSN no 94/2011, assegurados, assim, o contraditório e a
ampla defesa.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado na ementa do
Acórdão da 2a Turma DRJ/CGE/MS no 04-46.261, de 19.07.2018, e-fls. 167-172:
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
rejeitar as preliminares argüidas e, no mérito, julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos do voto do relator.
Recurso Voluntário
Notificada em 17.02.2020, e-fl. 191, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 13.03.2020, e-fls. 178-180, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
1) Usar o princípio da responsabilidade objetiva, prevista no artigo 136 do
CTN, como fizeram os nobres membros da 2a Turma de Julgamento, não afasta o
argumento de que a empresa agiu de boa fé, uma vez que isso seria o mesmo que
transferir a responsabilidade de fiscalizar a entrada das mercadorias importadas á
empresa. A partir do momento em que as mercadorias são comercializadas no
mercado interno, é de boa fé entender que a regularização já foi feita pela(s)
empresa(s) responsável(veis) pela importação;
2) A empresa não faz importação direta;
3) A nota fiscal é um documento fiscal que tem por finalidade o registro de uma
transferência de propriedade sobre um bem ou uma atividade comercial prestada por
uma empresa a uma pessoa física ou outra empresa, logo, as notas fiscais apresentadas
neste caso, além de instrumento de prova da aquisição das mercadorias
comercializadas, devem servir de prova de importação regular, pois a empresa que
vendeu às mercadorias as emitiu. Se por ventura houve erro no preenchimento das
notas fiscais apresentadas, não deve o órgão fiscalizador penalizar o adquirente por
erro de outrem, imputando a esse a responsabilidade da regularização.
4) A empresa entende que os controles aduaneiros das mercadorias importadas
são eficientes para proibir o ingresso de mercadoria objeto de contrabando, e que toda
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.305 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721847/2015-20

mercadoria comercializada com nota fiscal no mercado interno deve ter tido sua
entrada no país autorizada pelos órgãos competentes;
No que concerne ao pedido conclui que:
5) Afastada a hipótese de má fé pelos fatos acima relatados, e, comprovada a
regularidade da mercadoria pelas notas fiscais apresentadas, requer a empresa a
reconsideração da decisão e o cancelamento da exclusão da empresa do regime do
SIMPLES Nacional bem como seus efeitos retroativos.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Ato Declaratório Executivo e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos ao argumento de que
direitos foram violados.
O Ato Declaratório Executivo foi lavrado por servidor competente que
verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a
regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A
decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com
base no princípio da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972. A Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os
requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.305 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721847/2015-20

jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Comercialização de Mercadorias Objeto de Contrabando ou Descaminho.
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de menor porte." Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur187195/false>. Acesso em: 15
fev. 2020.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.305 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721847/2015-20

aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente. A pessoa jurídica excluída do
Simples Nacional sujeita-se, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas (art. 29 e art. 32 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A pessoa jurídica que recolher tributos na forma do Simples Nacional deve ser
excluída quando comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho. A exclusão
produz efeitos a partir do próprio mês em que incorridas as condutas (inciso VII do art. 29 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
Até 26.06.2014 a tipificação do contrabando (“importar ou exportar mercadoria
proibida”) ou descaminho (“iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto
devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria”) pertenciam ao mesmo tipo
contido no “caput” do art. 334 do Código Penal. A partir 27.06.2014 quando entrou em vigor a
Lei no 13.008, de 26 de junho de 2014, houve a distinção em dois crime autônomos
“Descaminho Art. 334. Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido
pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria [...]. Contrabando Art. 334-A. Importar
ou exportar mercadoria proibida [...].”
Em se tratando de descaminho pela entrada, pela saída ou pelo consumo de
mercadoria sem o recolhimento integral do tributo devido o bem jurídico tutelado é o controle
das importações e exportações em virtude, entre outras, da política econômica.
Consta na Representação para Exclusão do Simples Nacional, e-fls. 02-04:
III - DESCRIÇÃO DOS FATOS CARACTERIZADORES DO ILÍCITO
Servidores da Receita Federal do Brasil compareceram ao estabelecimento
comercial ABIB & HUDARI LTDA — ME na data de 20/05/2015, quando
encontraram no seu interior mercadorias de procedência estrangeira, sem prova de
introdução regular no país, portanto, em desacordo com a legislação vigente,
configurando, em tese, crime de descaminho (Código Penal, art. 334, §1o, inciso III.
As referidas mercadorias (eletrônicos na maioria) foram objeto do Auto de
Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal n° 0812500/GOEP000158/2015,
lavrado
em
01/06/2015,
originando
assim
o
processo
administrativo
n°
13888.721810/2015-00.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.305 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721847/2015-20

IV - QUALIFICAÇÃO DO(S) PROPRIETÁRIO(S)
Nome LUIS ANTONIO ABIB
CPF 512.923.868-00
Qualificação Sócio-Administrador [...]
Nome THAIS HUDARI ABIB
CPF 401.164.948-16
Qualificação Sócio
V - RELAÇÃO DOS ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS
- Cópia do processo administrativo mencionado (n° 13888.721810/2015-00).
VI — OUTRAS INFORMAÇÕES Valor lançado pelas infrações apuradas:
- Perdimento das Mercadorias Apreendidas R$ 44.194,83 (quarenta e quatro mil
cento e noventa e quatro reais e oitenta e três centavos
O Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de Mercadoria no
0812500/GOEP00158/2015, formalizado no processo no 13888.721810/2015-00, acompanhada
do Termo de Retenção de Mercadoria Estrangeiras, e-fls. 05-110, encontra-se findo na esfera
administrativa, e-fl. 194:
Descrição dos Fatos, Enquadramento Legal
Mercadoria estrangeira exposta à venda, depositada ou em circulação comercial
no Pais sem documentação comprobatória de sua importação regular Mercadoria
estrangeira encontrada na zona secundária, introduzida clandestinamente no Pais ou
importada irregular ou fraudulentamente As referidas mercadorias foram apreendidas
pela Receita Federal do Brasil em 20/05/2015 no estabelecimento comercial Cujo
nome fantasia e "Digital Company", situado na Rua Boa Morte, n° 1609, Bairro
Centro em Piracicaba/SP, inscrito sob o nome empresarial de ABIB & HUDARI
LTDA-ME.
Cumpre esclarecer que o contribuinte pleiteou a devolução administrativa de
algumas mercadorias, apresentando, para tal algumas natas fiscais Após a análise,
foram devolvidas ao contribuinte as mercadorias elencadas no Termo de Devolução de
Mercadorias constante deste processo No que tange ao restante da mercadoria, sua
devolução foi negada devido ás irregularidades nas notas fiscais ou sua não
apresentação, onde notou-se que. após consultas efetuadas nos sistemas
informatizados da Receita Federal identificou-se que alguns de seus fornecedoras,
inclusive
JAILTON
ALVES
GABRIEL
ELETRÔNICOS
ME,
CNPJ
17.643.130/0001-73, emitente da NF-e n° 000.000.046. Série 001 que em tese.
comprovaria a legitima entrada de algumas mercadorias em território nacional não
possui sequer autorização para realização de operações de comércio exterior.
Além do mais a Nota Fiscal em questão, bem como diversas outras apresentadas
pelo contribuinte, não trazem informação obrigatória de que se trata de mercadoria de
origem estrangeira estando portanto em desacordo com a previsão do art. 415. inciso
VI do Decreto no 212/2010 (Regulamento do IPI).
Isto posto por tratar-se de mercadoria introduzida de forma irregular, cuja pena
é o seu perdimento, lavro o presente Auto de Infração.
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art 105, inciso X. do Decreto-Lei no 37/66 a arts. 23, inciso IV e parágrafo
primeiro, e 24 do Decreto-Lei n° 1.455/76 (alterado pela Lei no 10.637/2002)
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.305 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721847/2015-20

regulamentado pelo art. 689, inciso X do Decreto n° 6.759/09; arts. 94, 95, 96, inciso
II, 111, 113 do Decreto-Lei n° 37/66. e arts. 23, 25 e 27 do Decreto-Lei n° 1.455/76.
regulamentados pelos arts. 673, 674, 675, inciso II, 686, 687, 701 e 774 do Decreto n°
6 759/09 Art. 87, inciso I, da Lei n° 4 502/64, regulamentado pelo art. 690 do Decreto
n° 5.759/09
INTIMAÇÃO
Fica o autuado ciente de que, em conformidade com o art. 27 parágrafo 1o. da
Decreto-Lei no 1.455/76, lhe é facultado impugnar o presente Auto de Infração, no
prazo de 20 (vinte dias) da ciência desta intimação, findo o qual será caracterizada a
REVELIA.
TERMO DE GUARDA
As mercadorias apreendidas ficarão sob guarda fiscal em nome e ordem do
Ministro da Fazenda como medida acautelatória dos interesses da Fazenda Nacional,
nos termos do art. 25 do Decreto-Lei n* 1.455/76.
Fazem parte do presente Auto de Infração todos os termos e/ou documentos
nele mencionados.
Restou comprovado que houve apreensão de produtos estrangeiros sem
documentação comprobatória de sua importação regular, objeto de contrabando ou descaminho,
no estabelecimento comercial da Recorrente, fato que conforma-se com atividade mercantil
vedada destes produtos. Desta circunstância ressai nítida a sua condição de sujeito passivo da
obrigação tributária e evidencia o caráter comercial da atividade, independentemente da
quantidade de itens e o modo como estão expostos à venda.
O conjunto probatório produzido nos autos corrobora a conduta da Recorrente de
comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, quais sejam, produtos
eletrônicos de procedência estrangeira sem comprovação de importação regular, e-fls. 05-110, os
quais foram objeto de pena de perdimento com decisão definitiva formalizada no contexto do
devido processo legal, contraditório e ampla defesa (inciso LV do art. 5o da Constituição
Federal). Por esta razão, diferente do seu entendimento, não há que se falar em transferência da
“responsabilidade de fiscalizar a entrada das mercadorias importadas”. Restou evidenciado que a
exposição à venda para posterior operação de mercancia foi efetivada em desacordo com a
legislação tributária.
O procedimento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário, conforme enunciado da Súmula CARF no 46.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Por conseguinte, o Ato Declaratório Executivo DRF/Piracicaba/SP no 44, de
30.05.2017, com efeitos a partir de 01.05.2015, e-fls. 124-125, deve ser mantido, já que a
exclusão do Simples Nacional dá-se de ofício mediante ato administrativo quando a pessoa
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.305 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721847/2015-20

jurídica optante comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, circunstância
esta evidenciada pelo acervo fático-probatório produzido nos autos.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 2a Turma DRJ/CGE/MS no 04-46.261, de 19.07.2018, e-fls.
167-172, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
A contribuinte foi excluída do Simples Nacional com base no inciso VII do art.
29 da Lei Complementar no 123/2006, [...].
Cabe anotar, preliminarmente, que é vedada a discussão da constitucionalidade
ou ilegalidade de lei em sede administrativa, consoante estabelece o caput do art. 26-A
do Decreto no 70.235/1972 na redação dada pelo art. 25 da Lei no 11.941, de 27 de
maio de 2009: [...].
Acresce, como ensina Seabra Fagundes, que “administrar é aplicar a lei de
ofício”, e dispondo a Lei Complementar no 123, de 2006, no art. 29, inciso VII, que
será excluída do Simples Nacional a empresa que comercializar mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho, não há como acolher suas alegações.
Desta forma, é de se rejeitar as alegações a esse título aduzidas ao na da peça
impugnatória.
Não obstante a alegação de boa-fé, é de se observar o princípio da
responsabilidade objetiva, prevista no art. 136 do Código Tributário Nacional, [...].
No caso vertente, verifica-se que a exclusão da contribuinte se deu por
comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho. De fato, foram
encontrados na empresa inúmeras mercadorias de procedência estrangeira tais como:
câmeras fotográficas, receptor de satélite, cartões de memória, pendrive, telefones
celulares, calculadoras, HD externo, tablets, cabo USB, modem 3G, gravadores
digitais, baterias e outros produtos eletrônicos oriundos da China (v. Auto de Infração
e Guarda Fiscal de fls. 06 e seguintes).
A contribuinte alegou que comprovou tais compras no mercado interno de
outros comerciantes, conforme notas fiscais juntadas (fls. 40 e seguintes). Aduziu,
ainda, que parte das mercadorias foram devolvidas porque comprovou a aquisição
regular.
Porém, em se tratando de produtos objetos de contrabando e ou descaminho,
mister se faz que se prove, indene de dúvidas, que o produto de origem estrangeira
encontra-se regular no país. Dessa forma, há que se comprovar a importação regular
por meio de documentação própria, qual seja, a declaração e guia de importação e
outros documentos apropriados, os quais demonstrem que se trata da mesma
mercadoria (espécie, cor, no de fabricação etc.). Ora, aqui tal prova não foi produzida,
limitando-se a manifestante em juntar cópias de notas fiscais que não provam a
importação regular.
A manifestante alegou, ainda, nulidade porque foi excluída sem prévia defesa,
sem que lhe fosse oportunizado o direito à ampla defesa e contraditório.
Ora, essa oportunidade lhe foi aberta neste processo quando foi notificada do
ADE em 18/09/2017 (AR, fls. 163), e lhe foi possibilitado apresentar a manifestação
de inconformidade e os documentos em prol de seu direito.
Ressalte-se que inexiste defesa prévia no procedimento de exclusão, nos termos
legais de regência.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.305 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721847/2015-20

O contraditório inicia-se quando o contribuinte é notificado do lançamento e lhe
é aberto o prazo de trinta dias para impugnar o feito (Decreto no 70.235/1972, art. 15)
podendo então alegar as razões de fato e direito a seu favor e produzir prova do
alegado, requerendo inclusive diligências e perícias. [...]
Outrossim, é improcedente a alegação de que o ato declaratório não poderia
retroagir.
A legislação vigente, Lei Complementar no 123/2006, é cristalina ao fazer
incidir a exclusão a partir dos fatos que a ensejaram. [...]
Desta forma, existindo norma expressa dispondo sobre a retroação da norma
que exclui a empresa do Simples Nacional, tendo em vista o motivo da exclusão, não
há como acolher o pleito da contribuinte, sendo de rejeitar-se a preliminar de nulidade
argüida.
Boa-fé Objetiva
A alegação da Recorrente de boa-fé objetiva não tem qualquer influência no
presente caso, uma vez que "a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato", nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital